Tribunal: TJDFT
Processo: 0747938-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747938-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCELO DE OLIVEIRA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra MARCELO DE OLIVEIRA SÁ (autos n. 0723742-43.2020.8.07.0001), acolhido em parte o pedido do executado para afastar da penhora de seus créditos (derivados do processo no 0000368-41.2020.5.10.0022, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região) o equivalente a quarenta salários-mínimos, decisão no seguinte teor: “O executado, ID 147084388, insurge-se contra a penhora de seus créditos derivados do processo no 0000368-41.2020.5.10.0022, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (ID 143801709), sob o argumento de que naquele processo busca o reconhecimento de acidente de trabalho/doença ocupacional, verbas necessárias à manutenção do seu mínimo existencial, o que expõe a impenhorabilidade preconizada no artigo 833, inciso IV do CPC. Defende que o "quadro de saúde do executado, especialmente no que tange à saúde mental, está diretamente relacionado aos fatos ocorridos no ambiente de trabalho e ao fato de que, por estar afastado de suas atividades laborais, não possui condições de arcar com suas dívidas, sendo executados por vários credores". Entende que "permitir a penhora, tal como foi deferida, impõe onerosidade que é excessiva para quem já esta em uma situação de completa vulnerabilidade emocional e financeira, o que contraria o disposto no art. 805 do CPC". O exequente por sua vez (ID 152446049), requereu a manutenção da penhora, alegando que a indenização pleiteada pelo executado é apenas de dano moral, motivo por que não incide a regra do inc. IV do art. 833 do CPC. É o relato. Decido. A despeito dos argumentos içados pelo devedor, os valores recebidos em face de indenização de acidente de trabalho/doença ocupacional não estão compreendidos entre aqueles considerados impenhoráveis (art. 833, inciso IV, do CPC). Isso porque, ainda a causa da condenação seja acidente de trabalho, essas verbas não têm natureza alimentar, senão caráter indenizatório, sujeitando-se à satisfação do crédito em execução. Noutro giro, conquanto o executado invoque o princípio da menor onerosidade, não cumpriu o parágrafo único do art. 805 do CPC, que reza: "Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados." (Grifei). Todavia, há de ser preservado ao devedor o limite de até quarenta salários-mínimos, diante do entendimento petrificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a regra do inc. X do art. 833 do CPC deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luís Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Aliás, essa medida conjunta os interesses do credor (art. 797 do CPC) com a permanência do mínimo existencial em prol do devedor (inc. III, art. 1o, CF). Posto isso, acolho em parte o pedido do executado MARCELO DE OLIVEIRA SA (CPF 296.639.461-72), para livrar da penhora de seus créditos derivados do processo no 0000368-41.2020.5.10.0022, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, na 22a Vara Justiça do Trabalho de Brasília (ID 143801709), o equivalente a quarenta salários-mínimos (art. 833, inc. X, do art. 833). Ou seja, do valor penhorado (R$ 329.674,57) há de ser retido, em favor do ora executado, o equivalente a quarenta salários-mínimos. E, o que ultrapassar, deverá ser disponibilizado a este Juízo, para satisfação do crédito em execução” (ID 156852164, origem). Os embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A foram rejeitados (ID 174068726, origem). Nas suas razões, o agravante sustenta que “o STJ estipula uma série de condicionantes para o reconhecimento da impenhorabilidade” prevista no inciso X do art. 833 do CPC, dentre eles, que “os valores depositados sirvam como reserva financeira, ou seja, sejam ‘poupados’” (ID53256046 – p.5). Afirma que “não há nenhum elemento indicativo de reserva financeira dos valores EVENTUALMENTE recebidos a título de indenização por dano moral. A decisão indicou que valores eventuais, até quarenta salários mínimos, são impenhoráveis, qualquer tipo que seja, o que na prática acaba por esvaziar a efetividade da execução e, consequentemente, impedir o direito do credor. Assim, o que deve ficar claro é que os valores que foram penhorados tratam-se de valores referentes a indenização por dano moral, ou seja, não estão amparados pela regra prevista no art.833 IV do CPC” (ID53256046 – p.7). Pontua que “no processo no 0000368-41.2020.5.10.0022, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região até o presente momento, conforme sentença nos autos originários id no 152446053 a indenização por dano moral foi fixada no patamar de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Desta feita, caso seja mantida a r. decisão objeto do presente agravo o Banco não receberá nenhuma quantia, pois a decisão objeto do presente agravo só permite a penhora acima de 40 salários mínimos o que inviabiliza a execução” (ID53256046 – p.7). Ao final, requer: “a) A imediata suspensão da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da tutela recursal em questão, diante do risco de prejuízos financeiros que advirão da r. decisão do MM Juiz a quo (id no 156852164) em especial, dando-se, em medida liminar, efeito suspensivo ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para que seja mantida a penhora integral no rosto do processo no 0000368-41.2020.5.10.0022, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, 22a Vara Justiça do Trabalho de Brasília, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia de R$ 329.674,57, com seus respectivos acréscimos financeiros. b) No julgamento do mérito do presente recurso, requer-se a Vossas Excelências, diante dos fatos expostos e dos prejuízos que poderão advir ao Agravante que o presente Agravo de Instrumento seja provido para reformar da r. decisão do MM Juiz a quo (id no 156852164 para que diante dos fatos expostos e dos prejuízos que poderão advir ao Agravante que o presente Agravo de Instrumento seja provido para reformar a decisão interlocutória monocrática de (id no 156852164) para que seja mantida a penhora integral no rosto do processo no 0000368-41.2020.5.10.0022, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, 22a Vara Justiça do Trabalho de Brasília, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia de R$ 329.674,57, com seus respectivos acréscimos financeiros, por ser medida da mais salutar justiça. c) Em atenção ao princípio da eventualidade, caso se considere que o percentual requerido é excessivo e pode atingir a dignidade da executada ou de sua família, o que admite-se por amor ao debate, requer que seja mantida a penhora no percentual de 30% por cento no rosto do processo no 0000368-41.2020.5.10.0022, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, 22a Vara Justiça do Trabalho de Brasília, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia de R$ 329.674,57, com seus respectivos acréscimos financeiros, por ser medida da mais salutar justiça” (ID48363560 – p.9). Preparo recolhido em dobro (ID53584520). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em ação de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em ação de execução pela qual acolhido em parte o pedido do executado para afastar da penhora de seus créditos (derivados do processo no 0000368-41.2020.5.10.0022, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região) o equivalente a quarenta salários-mínimos. Conforme anotado no relatório, o agravante alega que o crédito derivado do processo no 0000368-41.2020.5.10.0022 se trata de indenização por danos morais decorrente de acidente de trabalho, verba não alimentar, sem indicativo de reserva financeira, de modo a não incidir a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC. E intenta, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado, perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação que não se evidencia. Como mencionado, concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige demonstração de dois requisitos cumulativos. Em outras palavras, não basta pedir concessão de efeito suspensivo, mas trazer argumentação consistente no sentido de satisfação dos requisitos respectivos. No caso, o agravante não demonstrou o alegado “risco de prejuízos financeiros que advirão da r. decisão do MM Juiz a quo”, vale dizer, não indicou como a redução da penhora teria o condão de acarretar-lhe prejuízos graves (uma das maiores instituições financeiras do país), que demande a urgente necessidade de revisão da decisão agravada antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. E isto, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida. A propósito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos. 2. A ausência de requisito essencial (art. 300, CPC), no caso a evidente probabilidade do direito da autora, impede a concessão do pedido de tutela de urgência, não cabendo reparos à decisão recorrida” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora